Tribunal: STF
Processo: HC 212494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.